Tribunal: TJDFT
Processo: 0737024-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737024-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IMÓVEIS.COM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME RECORRIDA: RAFAELLA GOMES CABRAL DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO NOS AUTOS DE COBRANÇA. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIRO. IMÓVEL LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SUFICIENTE A SUBSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO ENCARREGADO PELA CORRESPONDÊNCIA, NOS MOLDES DO ART. 248, §4o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. É válida citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do réu ou executado, quando recebida nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 2. Válida a citação, sem nulidade processuais, constituído o título sem a oportuna impugnação, não cabe mais discussão acerca da alegada inadequação do pedido de cobrança e dos elementos que com ele foram coligidos aos autos, acolhidos pela r. sentença não impugnada e que formou o título executivo judicial. 3. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário comprovar que a parte se utilizou de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. A recorrente aponta violação ao artigo 242 do CPC, sustentando a nulidade da citação, ao argumento de que foi recebida por terceiro. Assevera não ser caso de aplicação da teoria da aparência que, em seu entendimento, deve ser aplicada em caráter excepcional. Acrescenta que consta nos autos a juntada do aviso de recebimento da citação na mesma data da expedição, o que teria induzido a erro a contagem do prazo para a contestação. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (ID Num. 23290107 - Pág. 10 ). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial quanto à apontada ofensa ao artigo 242 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Consta dos autos que o aviso de recebimento (AR) foi entregue à parte ré em 12/02/2020 e a juntada deste AR aos autos ocorreu em 21/02/2020, às 13h07m36s (ID 19480195), iniciando-se então o prazo para oferecimento de resposta, nos termos do artigo do 231, I, do CPC. Tudo isto de forma clara e correta, não havendo se falar em indução a erro ou vício do PJE” (ID Num. 21590374 - Pág. 3) e que “No caso concreto, o argumento de que não fora recebido o AR (aviso de recebimento) por pessoa integrante do seu quadro de pessoal não prospera, pois foi recebido pelo encarregado de recebimento do condomínio onde está sediada a agravante” (ID Num. 21590374 - Pág. 4), concluindo que “Portanto, a citação dos autos fora perfectibilizada a contento, não havendo reparos que se possam fazer à decisão impugnada” (ID Num. 21590374 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Nesse mesmo sentido AREsp 903912/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 3/4/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (ID Num. 23290107 - Pág. 10 ). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017